Tribunal: CARF
Processo: 12689.000577/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000577/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.892 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H M WAY COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/06/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acolhendo a preliminar suscitada pelo
Recorrente, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ a fim de que seja proferida
nova decisão, guardando, esta, coerência com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003,
qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000577/2009-55
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

Afirma a autoridade fiscalizadora que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão da desconsolidação do CE
depois do período mínimo de antecedência de 48 horas da atracação do navio, ou seja,
intempestivamente, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que dispõe sobre o
controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações no CE haveria se dado em 09/12/2008, às
12:50:19, relativamente ao conhecimento MHBL 151405058761057, mesma data de chegada do
navio transportador Bom Voyage Logistics Inc. ao Porto de Salvador.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega o sujeito passivo que, embora
o inc. III do art. 22 da IN RFB 800/2007 determine que o prazo da desconsolidação seja de 48
(quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação ao porto, o próprio ato normativo em
referência prevê que tais prazos só seriam obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Ademais, prossegue a defesa, os prazos em comento teriam sido prorrogados para 1o de abril de
2009, em face da IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008.
Tal orientação, segundo o sujeito passivo, ainda encontrava-se claramente
exposta no próprio site da RFB, no endereço www. receita. fazenda. gov . br/ publico /Aduana/
Siscomex/ Carga/ PerguntafrequentesSiscomexCarga.doc.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estariam afetas ao
julgador administrativo;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o caso em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/05/2018 (quarta-feira), conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da
decisão, apresentou Recurso Voluntário, recepcionado na Delegacia de origem em 27/06/2018,
porém postado em 22/06/2018, conforme data de postagem contida no envelope de envio e
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

informação consignada na peça recursal pela servidora responsável pelo protocolo, na unidade
preparadora (DERAT/SP).
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que:

A Turma Julgadora, ao invés de se pronunciar sobre a questão arguida na
peça impugnatória, decidiu através de despacho genérico, dissociado daquilo que
é objeto da impugnação, deixando de enfrentar matéria essencial ao julgamento da
questão, decidindo sobre preliminares que sequer foram suscitadas;

A embarcação haveria chegado ao porto em data anterior à prevista e a
informação reclamada foi prestada no mesmo dia da atracação, não havendo
qualquer fato que pudesse causar transtornos ou embaraços à atuação do controle
aduaneiro. Cita Solução de Consulta SRRF/9a Região no 215/2004 como suporte à
necessidade de afastamento da multa em debate, tendo em vista a inocorrência de
embaraço à fiscalização aduaneira;

Por fim é requerido, ad argumentandum tantum, que no DARF a ser
emitido pela RFB não sejam incluídos eventuais juros de mora, requerimento este
feito com fundamento no art. 24 da Lei 11.457/2007, dispositivo no qual se
encontra previsto o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, do protocolo de
petições, para que seja proferida decisão administrativa .
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Primeiramente, a Recorrente traz à baila questão relativa à tempestividade do
Recurso Voluntário sob a forma de preliminar, uma vez que não conseguira transmitir a peça
recursal no portal e-CAC, mantido no sítio da RFB, tendo promovido a apresentação daquela por
via postal.
Contudo, entendo que a matéria tempestividade é afeta à admissibilidade e não às
questões preliminares propriamente ditas, pois que o exame de questões desta natureza pressupõe
que o Recurso, em fase introdutória, tenha sido admitido.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

Analisando o envelope que consta às fls. 67 e 68 dos autos, verifica-se que a
postagem da peça recursal via Correios foi feita dentro do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do Recurso Voluntário, razão pela qual considero que se encontram satisfeitos os
requisito da tempestividade e, também, sob o aspecto material, da competência do Colegiado
para a apreciação do recurso em referência e, por isso, daquele conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre a desconsolidação do
CE genérico no Sistema SISCOMEX.
Sobre a infração imputada, a impugnante manifestou-se primordialmente da
seguinte forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ.
Também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela interessada, como também cita argumentação de mérito não
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente, como também em não enfrentar as
alegações contidas na peça impugnatória.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
A falha foi aludida nas razões de defesa contidas no Recurso Voluntário,
consoante se depreende da transcrição abaixo:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

Considero, portanto, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar até mesmo alegação das partes.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial
provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, anular o Acórdão recorrido
e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, guardando, esta, coerência
com as razões de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.892 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000577/2009-55

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital